Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002441-85.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais n.° 1000964-49.2021.8.11.0101, ajuizada por JOSÉ LUIS SIMIONI, que determinou a suspensão dos descontos referentes às tarifas bancárias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o Banco Agravante alega que a multa arbitrada é exorbitante. Assevera que, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.
Assim, pede a redução das astreintes, sob pena de descumprir sua função precípua, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada porque acumularia alto valor de multa, ocasionando enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à ausência de prazo para o cumprimento da ordem emanada pelo Juiz a quo, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis, já que terá que pagar multa injustamente.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo diploma, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a confluência dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, embora a multa processual não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade compelir a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe foi imposta, o que significa que a astreinte visa o resultado prático da medida, e tem caráter preventivo, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, a multa foi cominada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de propiciar o cumprimento da decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo. Tal montante, ao menos em princípio, não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível para afastá-lo ou reduzi-lo.
Destaco que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Quanto ao pedido de limitação das astreintes, razão assiste ao Banco Recorrente, já que o transcurso ilimitado do seu cômputo implica risco de enriquecimento sem causa.
No que concernente ao prazo fixado pelo Juízo singular de 05 (cinco) úteis para o cumprimento da determinação para suspender os descontos na conta bancária do Agravado ao prazo, reputo suficiente e razoável para o efetivo da decisão, pois na atualidade tudo se circunscreve a comandos eletrônicos e não há evidência concreto de que não possa ser feito no lapso temporal assinalado.
Com essas considerações, defiro parcialmente a tutela recursal e limito a multa processual em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
Comunique-se à Juíza singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora